Tribunal: TJDFT
Processo: 0720126-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0720126-15.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A RECORRIDO: SILVANIA COSTA ASSUNCAO DESPACHO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo de recurso, que também compreende o pagamento das custas processuais, em guias vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099 e art. 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF (Resolução n.o 20/2021). Na hipótese dos autos, o recurso interposto pelo Banco de Brasília - BRB veio acompanhado do comprovante de pagamento de preparo pertinente ao recurso de Agravo de Instrumento, que não é o caso (ID 66556618). Desse modo, intime-se a parte recorrente (Banco de Brasília - BRB) para comprovar que efetuou o recolhimento integral do preparo pertinente ao Recurso Inominado interposto nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do Regimento Interno, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital